Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-02.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (EMBARGANTE), JOAOZINHO FLAMINI registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA FLAMINI - CPF: 486.020.272-49 (EMBARGADO), Shirley registrado(a) civilmente como SHIRLEY MARQUES MONTEIRO - CPF: 919.744.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural, por considerá-lo extensão de pequena propriedade rural já declarada impenhorável.

2. O embargante alega contradição e omissão quanto à ausência de impugnação da contiguidade e da unidade produtiva dos imóveis, bem como sustenta a existência de distinção fática entre as áreas e conduta processual desleal da parte adversa.

3. O acórdão embargado firmou premissa de que os imóveis são contínuos, formam unidade produtiva e possuem área inferior a quatro módulos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto (i) à alegada ausência de impugnação da contiguidade e da unidade produtiva dos imóveis; e (ii) à análise de argumentos e provas apresentados apenas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

6. O acórdão embargado registrou que não houve impugnação fática específica acerca da contiguidade e da unidade produtiva, limitando-se o agravante à tese jurídica de impossibilidade de extensão da impenhorabilidade.

7. As alegações de inexistência de contiguidade e de diversidade de uso dos imóveis foram suscitadas apenas nos embargos de declaração, configurando inovação recursal vedada.

8. Não há contradição no julgado, mas reafirmação da ausência de impugnação eficaz no momento oportuno.

9. Inexiste omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a examinar argumentos não deduzidos no recurso nem a reavaliar premissas fáticas com base em alegações supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à modificação de premissas fáticas do julgado. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão reconhece a ausência de impugnação fática específica no momento oportuno.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER RICCI DA SILVA em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que estendeu a impenhorabilidade
anteriormente reconhecida em favor de por
JOAO BATISTA FLAMINI
,
à matrícula n. 1.855, por reconhecê-la como extensão de pequena propriedade rural já declarada impenhorável.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria afirmado, equivocadamente, a ausência de impugnação quanto à contiguidade e à unidade produtiva dos imóveis, quando, em suas razões recursais, teria defendido expressamente a inexistência de continuidade entre as áreas.

Alega, ainda, que não foram devidamente apreciados os argumentos e elementos probatórios relacionados à alegada separação geográfica entre os imóveis e à diversidade de uso (pastagem e moradia/plantio), bem como sustenta a existência de conduta processual desleal por parte do embargado, consistente na suposta apresentação de fotografias de uma única propriedade como se fossem representativas de ambas.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com manifestação expressa acerca das teses suscitadas e dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

No caso, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão ao afirmar que não houve impugnação quanto à contiguidade e à formação de unidade produtiva entre os imóveis de matrículas no 4.934 e no 1.855, passando a alegar,
apenas
nesta fase
dos aclaratórios
, que as áreas não seriam contíguas, possuindo destinações distintas, além de
inovar na apresentação de
elementos probatórios nesse sentido.

Todavia, não há vício a ser sanado.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, firmou-se como premissa fática que os imóveis são contínuos, formam unidade produtiva única e possuem área total inferior a quatro módulos fiscais, circunstâncias consideradas à luz do conjunto probatório dos autos e não infirmadas pelo agravante à época do julgamento.

Com efeito, verifica-se que, nas razões do agravo de instrumento, o recorrente não impugnou a contiguidade entre os imóveis,
pois sequer afirmou que
não fossem fisicamente confrontantes
. Também não impugnou
, em termos fáticos, a continuidade
produtiva
, limitando-se a sustentar a impossibilidade jurídica de extensão da impenhorabilidade em razão da existência de matrículas distintas
, tese que foi suficientemente afastada.

Somente em sede de embargos de declaração passou a alegar que os imóveis não seriam contíguos, trazendo, inclusive, novos elementos argumentativos e referências probatórias com o intuito de afastar a premissa fática adotada no julgamento.

Tal conduta caracteriza inovação recursal, vedada na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação das premissas fáticas do julgado nem à complementação da causa de pedir recursal.

Não há, portanto, contradição no acórdão ao afirmar que tais circunstâncias não foram impugnadas pelo agravante, mas sim o
reconhecimento de que inexistiu impugnação fática específica e eficaz capaz de afastar a conclusão adotada.

Igualmente, não se verifica omissão quanto às alegações ora apresentadas, porquanto não constitui dever do órgão julgador enfrentar argumentos que não foram oportunamente deduzidos no recurso, tampouco reexaminar a matéria sob nova perspectiva fática introduzida apenas em sede de aclaratórios.

Por fim, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada revela mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via eleita.

Diante do exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026